Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-65.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO POR MEDIDA EM REGIME AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe falar em absolvição se o acervo oral produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se mostra harmônico quanto à materialidade e a autoria delitivas.
2. A internação do réu inimputável é de rigor quando as peculiaridades do caso, observadas a partir de laudo de exame psiquiátrico, demonstram séria situação de drogadição e frágil estrutura familiar, tudo a indicar a necessidade da separação do convívio social com o fim de melhor restabelecer a saúde mental do sentenciado.
3. Recurso conhecido e desprovido.